Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-92.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000174-92.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATO BATISTA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITÍGIO CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por assistido da instituição contra o Estado da Bahia e o Município de Brumado, visando ao fornecimento de medicamentos. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus à prestação do tratamento, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria. A Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo para condenar apenas o Município ao pagamento de honorários. Interposto Recurso Extraordinário, o feito retorna à Relatoria para juízo de retratação, conforme artigo 1.030, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo STF no Tema 1.002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua na defesa de parte vencedora em demanda contra o próprio ente federativo ao qual se vincula. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente estatal a que pertence, consagrada na Súmula 421 do STJ, encontra-se superada pelo entendimento do STF firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a Defensoria Pública, dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88), não pode ser equiparada a órgão do Poder Executivo para fins de exclusão de honorários sucumbenciais. Os honorários recebidos são destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, por meio de fundo específico (no caso da Bahia, o FAJDPE/BA), vedado seu rateio entre membros, afastando a alegação de confusão patrimonial. Leis estaduais que preveem isenção de pagamento de honorários pelo ente federativo não prevalecem sobre interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF, por afronta à eficácia erga omnes e efeito vinculante das decisões em Repercussão Geral. Constatada a desconformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF, impõe-se o juízo de retratação para incluir o Estado da Bahia na condenação ao pagamento da verba honorária, nos mesmos moldes da fixada ao Município de Brumado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.030, II; CC, art. 381. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Plenário, j. 23.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000174-92.2019.8.05.0032, em que figuram como APELANTE: RENATO BATISTA PEREIRA e como APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora